Tribunal: TJDFT
Processo: 0758402-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758402-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, EVILAZIO PESSOA DE LIMA, ZELIA ALVARES DE SOUZA RECORRIDO: EVILAZIO PESSOA DE LIMA, ZELIA ALVARES DE SOUZA, SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO O recurso inominado interposto pela parte SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 28 de outubro de 2022 (ID 41835081) no qual apresentou tão somente os comprovantes do recolhimento das custas processuais (ID 41835082) e preparo (ID 41835083). Não apresentou, todavia, as guias respectivas. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso interposto pela parte SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Quanto ao recurso das partes EVILÁZIO PESSOA DE LIMA e ZÉLIA ALVARES DE SOUZA, consta pedido de gratuidade. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto aos recorrentes EVILÁZIO e ZÉLIA a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos três últimos contracheques; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA